Tribunal: TCU
Processo: 006.656/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Fundação Universidade de Brasília contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1512/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília, peça 34, contra o Acórdão 8793/2023-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Antonio Anastasia), por meio do qual este Tribunal negou provimento ao pedido de reexame interposto por Marcia de Melo Martins Kuyumjian contra o Acórdão 2961/2022-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), em que o Colegiado considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria da ex-servidora da entidade; Considerando que o art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU dispõe que " não se conhecerá de recurso da mesma espécie, exceto embargos de declaração, pela parte ou pelo Ministério Público junto ao TCU, contra deliberação que apreciou o primeiro recurso interposto "; Considerando que nos presentes autos já foi interposto pedido de reexame, sendo, portanto, este segundo apelo inadequado; Considerando que, não obstante a recorrente aponte expressamente que pretende reformar a decisão contida no referido Acórdão 8793/2023-TCU-Segunda Câmara , registre-se que, caso o acórdão originário fosse considerado como o recorrido ( Acórdão 2961/2022-TCU-Segunda Câmara ), ainda assim o apelo não poderia ser conhecido em razão de restar intempestivo em mais de 180 dias, visto que a ciência do acórdão originário por parte da interessada se deu em 21/6/2022 e a interposição do recurso, em 21/9/2023; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (peças 36-38) e do Ministério Público (peça 39), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, IV, "b", do Regimento Interno, em: a) não conhecer do pedido de reexame interposto pela Fundação Universidade de Brasília, em razão da inadequação do recurso para combater deliberação que apreciou pedido de reexame anteriormente interposto, nos termos do art. 278, § 4o, do Regimento Interno/TCU; e b) informar a prolação do presente Acórdão à recorrente. 1. Processo TC- Processo 006.656/2022-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Fundação Universidade de Brasília (00.038.174/0001-43). 1.2. Interessada: Marcia de Melo Martins Kuyumjian (XXX.177.961-XX). 1.3. Entidade: Fundação Universidade de Brasília. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.